Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EFEITOS INFRIGENTES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL que pretendem a majoração dos honorários advocatícios estipulados, em razão de serem irrisórios, dado o valor da causa atribuído pelo autor. Aduziu que a quantia fixada deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e afronta os parâmetros estabelecidos no artigo 85, do Código de Processo Civil, cabendo, desta forma, a aplicação dos efeitos infringentes para que “seja majorado o valor dos honorários advocatícios em valor não inferior a R$ 5.000,00”. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
3. A Lei no 9.099/95, em seu art. 55, traz regramento próprio sobre os honorários advocatícios a serem aplicados em segundo grau, os quais serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, inexistindo, de regra, margem para arbitramento de valor aleatório ou de percentual superior àqueles estabelecido. Nesse sentido, é facultado ao magistrado arbitrar os honorários advocatícios entre a porcentagem mínima e máxima preestabelecida, afastando, dessa forma, a aplicação dos dispositivos do CPC/2015. Ademais, em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência não há que se falar em mácula no julgado. Reforço que os comandos do art. 85 do CPC não se aplicam ao sistema dos juizados, o qual tem regra própria. (Acórdão 1410073, 07353869820218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Além disso, cabe ao interessado, no momento certo, impugnar o valor atribuído à causa, caso entenda que ele não está correto.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.